Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708122-08.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CONSTRUTORA CONCRETO EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PREGÃO ELETRÔNICO. DESISTÊNCIA DA EMPRESA VENCEDORA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. LEGALIDADE. VALOR PROPORCIONAL. 1. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, devendo exercer seus atos em conformidade com a Constituição Federal. 2. Os atos administrativos estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário. No entanto, este apenas deve se atentar para a legalidade, sendo-lhe vedado qualquer pronunciamento acerca do próprio mérito administrativo, o que é de controle da própria Administração. 3. Não padece de ilegalidade o ato administrativo que aplica multa à empresa vencedora de certame licitatório que, sem justificativa plausível, se recusa a celebrar o respectivo contrato. 4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/1993, 2o da Lei 9.784/1999, 87 da Lei 8.666/1993, insurgindo-se contra a multa aplicada em virtude da recusa para a celebração do contrato, ao argumento de que a ocorrência de fato superveniente e imprevisível que importe em desequilíbrio econômico-financeiro insuportável pode ensejar a recusa da formalização do ajuste, em observância aos princípios da legalidade administrativa, da segurança jurídica, da boa-fé, da proteção da confiança e da proporcionalidade. Por meio do ID Num. 22359839 - Págs. 1/3, os patronos da recorrente apresentam renúncia ao mandato a eles outorgado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/1993, 2o da Lei 9.784/1999, 87 da Lei 8.666/1993. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, inclusive o edital que regulamenta o procedimento licitatório, concluiu que “Portanto, ‘inexiste causa superveniente e imprevisível capaz de justificar a recusa da adjudicada em celebrar o contrato administrativo. Com efeito, tratando-se a autora de empresa especializada no fornecimento do serviço de manutenção que seria contratado, a ela competia avaliar os custos de seu serviço – em conformidade com a descrição do edital, notadamente da probabilidade de futuras trocas de peças – para apresentar sua proposta. Além disso, se a aquisição de peças cuja troca se tornaria necessária em virtude de consumo ou desgaste natural caberia à contratante (Administração Pública), reforça-se a ausência de desequilíbrio’, como acertadamente ponderou o juízo a quo (ID 12629527, p. 2).” (ID Num. 17163367 - Pág. 6), e rever tal conclusão é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de exclusão dos patronos da recorrente, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017